Tribunal: TJSP
Processo: 1005440-64.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2016-08-05

Ementa:
POLICIAL MILITAR - Pretensão ao reconhecimento do direito ao cômputo do período do curso de formação de soldado para fins de aquisição de férias – Possibilidade – Prescrição do fundo do direito inocorrente - ; Aplicação dos Decretos n.o 25.438/86, 28.312/88 e 34.729/92 que garantiram ao aluno soldado a pretendida averbação – Precedentes desta Câmara e Corte - Reforma da r. sentença – Juros

Ementa:
POLICIAL MILITAR - Pretensão ao reconhecimento do direito ao cômputo do período do curso de formação de soldado para fins de aquisição de férias – Possibilidade – Prescrição do fundo do direito inocorrente - ; Aplicação dos Decretos n.o 25.438/86, 28.312/88 e 34.729/92 que garantiram ao aluno soldado a pretendida averbação – Precedentes desta Câmara e Corte - Reforma da r. sentença – Juros moratórios que devem observar o art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, sem a observância da Lei no 11.960/09, e admitida a sua incidência em relação aos precatórios até a data da modulação (25/03/2015), uma vez que declarada inconstitucional pelo Plenário do STF - desta C. 9a Câmara de Direito Público – Verba honorária da r. sentença que deve ser arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação – Honorários recursais acrescidos de forma cumulativa aos honorários da r. sentença, conforme previsão do art. 85, do Novo CPC - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2016.0000550804
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1005440-64.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante JOÃO CARLOS
DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores REBOUÇAS DE
CARVALHO (Presidente), DÉCIO NOTARANGELI E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2016.
Rebouças de Carvalho
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005440-64.2016.8.26.0562 -Voto no 21020-JV
2
VOTO No 21.020-JV
APELAÇÃO CÍVEL: 1005440-64.2016.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APELANTE: JOÃO CARLOS DE FREITAS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
POLICIAL MILITAR - Pretensão ao reconhecimento do
direito ao cômputo do período do curso de formação de
soldado para fins de aquisição de férias
Possibilidade

Prescrição do fundo do direito inocorrente - ; Aplicação dos
Decretos n.o 25.438/86, 28.312/88 e 34.729/92 que garantiram
ao aluno soldado a pretendida averbação Precedentes desta
Câmara e Corte - Reforma da r. sentença Juros moratórios
que devem observar o art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, sem a
observância da Lei no 11.960/09, e admitida a sua incidência
em relação aos precatórios até a data da modulação
(25/03/2015), uma vez que declarada inconstitucional pelo
Plenário do STF - desta C. 9a Câmara de Direito Público
Verba honorária da r. sentença que deve ser arbitrada em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação Honorários
recursais acrescidos de forma cumulativa aos honorários da r.
sentença, conforme previsão do art. 85, do Novo CPC -
Recurso provido.
Trata-se de ação ordinária proposta por João Carlos de
Freitas, policial militar ativo, em face da Fazenda do Estado de São Paulo,
pretendendo a concessão do direito ao gozo de férias, com o pagamento do
acréscimo constitucional de um terço, em face do disposto no artigo 7o, inciso
XVII, da Constituição Federal, relativamente ao período em que frequentou com
aproveitamento o Curso de Formação de Soldados da Policia Militar do Estado de
São Paulo, entre 07/03/1989 a 24/08/1989, conforme pormenorizado na petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005440-64.2016.8.26.0562 -Voto no 21020-JV
3
inicial.
A r. sentença de fls. 29/31, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação.
Inconformado, recorre o autor pugnando pela inversão do
julgado (fls. 33/40).
Recurso recebido, processado e contrariado (fls. 43/49).
Acerca do despacho de fl. 51, as partes não se
manifestaram (fl. 53).
É o relatório.
Preambularmente, inocorrente a prescrição aviventada nos
autos. Isso porque o benefício de férias pode, em tese, ser usufruído a qualquer
momento pelo servidor que continua na ativa, como nos caso dos autos. O prazo
prescricional apenas corre relativamente aos funcionários inativos a partir da data
de sua aposentadoria. Portanto, o direito, em tese, do autor, não está fulminado
pela prescrição.
No mais, a r. sentença merece reforma.
Cinge-se a controvérsia dos autos em se determinar se o
autor, ora apelante, adquiriu ou não o direito a férias durante o período em que
participou do Curso de Formação de Soldados como aluno bolsista.
Argumenta a Fazenda do Estado, que apenas a partir de
1992, com o advento da Lei Complementar Estadual no 697/92 o direito
reclamado passou a ser reconhecido.
A tese não merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005440-64.2016.8.26.0562 -Voto no 21020-JV
4
O Decreto Estadual no 25.438/86 no art. 6o previa o direito à
averbação do tempo correspondente ao período de formação do aluno para todos
os efeitos legais. O diploma antes mencionado foi revogado pelo Decreto
Estadual no 28.312/88, mas este reproduziu o conteúdo do artigo anterior:
Artigo 6.o - Os Alunos Soldados que concluírem com
aproveitamento o Curso de Formação de Soldado PM, conforme o regulamento,
serão admitidos na qualidade de Soldado PM, contando, para todos os efeitos
legais, o tempo correspondente ao período de formação, observado o parágrafo
2.o do artigo 54 do Decreto-Lei n.o 260, de 29 de maio de 1970.
(...)
Artigo 8.o - Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, ficando revogado o Decreto n.o 25.438, de 27 de junho de 1986.
Por sua vez, o art. 54, §2o, do Decreto-Lei Estadual no
260/70 estabelece que:
Artigo 54 - O período de tempo relativo aos Cursos
Preparatório e de Formação de Oficiais de Polícia Militar e ao de Formação de
Soldado, bem como os estágios decorrentes, serão computados na forma da
legislação vigente, após a respectiva averbação, não gerando qualquer efeito
para fins de estabilidade no serviço público, até que se verifiquem as condições
deste artigo e seus parágrafos.
(...) § 2.o - O período relativo ao Curso de Formação de
Soldado, bem como os estágios decorrentes, serão averbados ex-officio após a
sua conclusão com aproveitamento e decorridos 2 (dois) anos.
Por fim, o art. 6o do Decreto Estadual no 34.729/92 dispõe
que:
Artigo
6.o
-
O
Aluno-Soldado
que
concluir,
com
aproveitamento, o Curso de Formação de Soldado PM, terá averbado, para todos
os efeitos legais, o tempo correspondente ao período de formação nos termos da
legislação em vigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005440-64.2016.8.26.0562 -Voto no 21020-JV
5
(...) Artigo 8.o - Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, ficando revogado o Decreto n.o 28.312, de 4 de abril de 1988.
Portanto, pelos diplomas normativos citados o direito
reclamado pelo autor, encontra fundamento jurídico, devendo o período do Curso
de Formação de Soldados ser computado para fins de férias, acrescido do terço
constitucional, conforme previsão expressa do regramento aplicável aos policiais
militares.
Entender de outra forma, estar-se-ia compactuando com o
enriquecimento indevido da Administração.
Nesse sentido, julgados desta Egrégia Câmara e Corte:
“PROCESSUAL CIVIL Valor da causa inferior a 60 salários
mínimos Reexame necessário Não conhecimento par. 2o do
art. 475 do CPC. PRELIMINARES 1. Não se fale em
sentença extra-petita, vez que o Julgador de primeiro grau
decidiu a questão nos limites estabelecidos pela lide. 2.
Inocorrência de prescrição - O pedido de reconhecimento do
direito de férias foi feito enquanto a servidora permanecia na
ativa. 3. A petição inicial preenche os requisitos do art. 282
do CPC Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. POLICIAL
MILITAR Ação visando ao reconhecimento do direito às
férias relativo ao período do curso de formação de soldados
As férias são direitos constitucionalmente previstos e não
podem ser suprimidas pela Administração, sob pena de
enriquecimento ilícito Observância do disposto no Art. 4o do
Decreto Estadual 17.255/1981, Art. 6o do Decreto Estadual
22.893/1988 e art. 54, do Decreto-Lei 260/1970 que
garantem o direito do Aluno- Soldado de ter contado para
todos os efeitos legais o tempo correspondente ao período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005440-64.2016.8.26.0562 -Voto no 21020-JV
6
de formação Precedentes R. sentença mantida. Recurso
oficial não conhecido. Recurso improvido” (Apelação no
1014207-86.2014.8.26.0554, Relator(a): Carlos Eduardo
Pachi; 9a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
25/03/2015).
"APELAÇÃO CÍVEL POLICIAL MILITAR Pretensão de
reconhecimento do direito ao cômputo como período
aquisitivo de férias do tempo em que realizou curso de
formação Cabimento Inocorrência da prescrição do fundo do
direito Direito potestativo não exercido Gozo do benefício
que pode se dar a qualquer tempo, até a aposentadoria
Direito a férias previsto no art. 7o, XVII, da Constituição
Federal Decretos 28.312/88, 34.729/92 e Decreto-lei no
260/70 que garantiram ao aluno soldado a averbação do
tempo correspondente ao período de sua formação para
todos os efeitos legais Sentença reformada e recurso
provido".
(Apelação
no1016555-
97.2014.8.26.0224,
Relator(a): Moreira de Carvalho; Órgão julgador: 9a Câmara
de Direito Público; Data do julgamento: 26/11/2014).
SERVIDOR ESTADUAL MILITAR. Mandado de segurança.
Policial militar, da ativa, que busca o reconhecimento do
direito a férias, com acréscimo de 1/3, relativo ao período do
curso de formação de soldados (1989/1990). Ordem
concedida. Sentença mantida. Prescrição do fundo do direito
afastada, pois a contagem do prazo prescricional só se inicia
com a aposentadoria do servidor. Direito constitucional a
férias, cuja aquisição ocorre com o decurso do tempo de
trabalho prestado pelo servidor, ainda que mediante
frequência em curso de formação, que, aliás, é obrigatório
para o ingresso na corporação. Incidência do art. 7o, XVII,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005440-64.2016.8.26.0562 -Voto no 21020-JV
7
da CF. Previsão expressa de inclusão do tempo de serviço
para todos os efeitos legais, nos termos dos artigos 6o do
Decreto no 28.312/88 e 54, § 2o, do Decreto-lei no 260/70.
RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS.
(Apelação Cível no 1005328-75.2013.8.26.0053 - 12a
Câmara de Direito Público - Rel. Des. ISABEL COGAN - j.
09.10.2014).
Por fim, nota-se que e o advento da LC 697/92 corrobora o
entendimento de que o período de curso de formação de soldado deve ser
computado para fins de percepção do direito às férias.
Assim, imperiosa a reforma da sentença para reconhecer o
direito ao cômputo do tempo de curso de formação de soldados como período
aquisitivo de férias, inclusive, acrescidas do terço constitucional.
Além disso, convém já deixar bem expresso o percentual
dos juros moratórios contra a Fazenda Estadual em ações movidas por
servidores públicos, evitando-se contratempos na fase de execução do titulo
judicial.
Do valor da dívida há ainda que incidir correção monetária
desde quando devida a diferença remuneratória, pelo índice da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça, mais juros moratórios no percentual do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, sem observar a redação dada pela Lei no 11.960/09, porque o Colendo
Supremo
Tribunal
Federal,
por
maioria,
nas
Ações
Diretas
de
Inconstitucionalidades no 4.357 e 4.425, declarou sua inconstitucionalidade por
arrastamento.
E ainda, sobre a insurgência do termo inicial da atualização
monetária, o C. STJ já decidiu que: "a correção monetária deve incidir sobre as
parcelas devidas aos servidores públicos, desde o momento em que deveriam ter
sido pagas (...)" (REsp. n. 859.435/RS, rel. Min. LAURITA VAZ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005440-64.2016.8.26.0562 -Voto no 21020-JV
8
Conquanto aos juros moratórios incidentes sobre a dívida
deva ser mantidos tal como lançados pela r. sentença, porém, convém pontuar
que, declarada inconstitucional pelo Plenário do STF a Lei no 11.960/09, há de
ser esta excluída, nem mesmo naquele período anterior à modulação dos efeitos
da declaração de inconstitucionalidade, realizada em Sessão de 25/03/2015 pelo
Plenário do STF, no julgamento das ADIs 4357 e 4425.
Isto porque, “a decisão de inconstitucionalidade produz
efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de
julgamento e não da publicação do acórdão” (Ag. Reg. na Recl. 3.632-4/AM,
Rel. para acórdão Min. Eros Grau, j. 02.02.2006).
Há outros precedentes neste mesmo sentido: Ag. Reg. na
Recl. 3473-9/DF Rel. Min. Carlos Veloso j. 31.08.2005 e Reclamação 2576/SC
Rel. Min. Ellen Gracie DJU 20.08.2004.
Diga-se, a recente manifestação do Supremo Tribunal
Federal, notadamente quanto à modulação dos efeitos da Lei no 11.960/09, diz
respeito exclusivo aos fins de pagamento de precatórios expedidos, e, portanto,
somente quanto aos precatórios é que esta regra está hígida até 25/03/2015,
data da modulação dos efeitos da sua inconstitucionalidade pelo STF, e não ao
caso aqui em debate que se trata de verba remuneratória.
Logo, a r. sentença deve ser reformada, julgando-se
procedente a ação.
Em razão da inversão do julgado, fica a verba honorária
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, pois, atenderá com
maior razoabilidade o desiderato legal (art. 85, par. 2o, do Novo CPC).
A fim de evitar contratempos quando da execução do título,
cabível ainda fixar a verba honorária recursal, cumulativamente aos honorários
arbitrados na ação, tal como admitido no art. 85, par. 1o, do Novo CPC, não
havendo como baralhar essas duas verbas condenatórias.
Como a apelação interposta pelo autor há de ser provida,
cabível o arbitramento neste momento de verba honorária recursal no percentual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005440-64.2016.8.26.0562 -Voto no 21020-JV
9
de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, a ser paga pela requerida
em favor do autor.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator